Tribunal: TJBA
Processo: 8001254-80.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001254-80.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAMILE MATOS OLIVEIRA, AMANDA MATOS OLIVEIRA

AGRAVADO: MURILO DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C/C COBRANÇA
DE ALUGUERES
.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
DECISÃO QUE DEFERIU
O PEDIDO DE
DESOCUPAÇÃO MEDIANTE
A PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO NO VALOR
EQUIVALENTE A
TRÊS MESES DE ALUGUEL. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. PARTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE
.

DISPENSA DA CAUÇÃO
. PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8001254-80.2024.8.05.9000
,
em que figuram como Agravante,
ROBERTO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
, e, Agravad
o
,
MURILO DE JESUS CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.